Tribunal: TJBA
Processo: 8000335-75.2016.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000335-75.2016.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SEPACO AUTOGESTAO

Advogado(s)
:
FABIO KADI

APELADO: SEBASTIAO DAVID DEMUNER e outros

Advogado(s)
:
INES BORGES ARAUJO ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. REGULARIDADE DO POLO PASSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. PRELIMINARES REJEITADAS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA MODIFICADA. DIREITO DO EX-EMPREGADO EM PERMANECER VINCULADO AO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA CUSTEIO EXCLUSIVO PELO EMPREGADOR. TEMA N.989/STJ. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.

435, CPC.

RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOS NOS TERMOS DO ART.373, CPC. CONCLUSÃO DA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000335-75.2016.8.05.0172
, em que figuram como apelante

SEPACO AUTOGESTÃO
e como apelado
SEBASTIÃO DAVID DEMUNER e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça